Tribunal: STF
Processo: Rcl 50122
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.